Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723713-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela embargante TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA contra a sentença (ID 78990520), proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, que determinou o cancelamento da distribuição em razão do decurso do prazo sem a comprovação do recolhimento das custas iniciais. Inicialmente, a apelante requer a dispensa do preparo recursal, sob o argumento de que o recurso versa sobre a gratuidade da justiça, reiterando o pedido. Todavia, verifica-se que a matéria devolvida a exame limita-se à análise da pertinência da aplicação do art. 290 do CPC ao caso concreto, notadamente quanto ao cancelamento da distribuição. Isso porque o pedido de gratuidade já havia sido analisado e indeferido pelo juízo a quo por decisão interlocutória proferida em 02/06/2025 (ID 78990308), contra a qual não houve interposição de recurso, operando-se, assim, a preclusão quanto ao tema, com fulcro nos artigos 101, 1.015, V, e 1.009, §1o, todos do CPC. Além disso, não foi apresentada qualquer prova de alteração superveniente da situação econômica da parte que pudesse justificar a renovação do pedido. A propósito, idêntico entendimento foi adotado no julgamento do AGI no 0738151-51.2025.8.07.0000 (ID 76068577), interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial correlata, ocasião em que a própria recorrente procedeu ao recolhimento em dobro do preparo. Nesse contexto, inexistem elementos que autorizem a dispensa ou concessão da gratuidade da justiça nesta instância recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dispensa e/ou de concessão da gratuidade da justiça. INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos dos artigos 101, § 2o, e 1.007, caput, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora